Tribunal: STF
Processo: HC 212404
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Expedição de guia de recolhimento. Cumprimento do mandado de prisão. Benefícios. Juízo da execução. Impossibilidade. Réu foragido. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.